Tribunal: TJSP
Processo: 1000795-18.2020.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Revisão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – REVISÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ADIMPLEMENTO IRREGULAR ESPONTÂNEO – BOA-FÉ – NATUREZA ALIMENTAR – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À DEVOLUÇÃO DOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – REVISÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ADIMPLEMENTO IRREGULAR ESPONTÂNEO – BOA-FÉ – NATUREZA ALIMENTAR – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À DEVOLUÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. O erro ou equívoco da Administração Pública, relativamente ao adimplemento irregular do benefício previdenciário da Pensão por Morte, não autoriza a restituição, diante da natureza alimentar e da presença de boa-fé. 2. Inexibilidade do débito, reconhecida. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte autora, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.